Tribunal: TJSP
Processo: 0006780-62.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que requereu a extradição ativa do agravante. Recurso defensivo. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Decisão sobre o pedido de extradição que compete única e exclusivamente à autoridade judiciária brasileira, sem necessidade de prévia oitiva da parte interessada. Trâmites para a extradição que foram fielmente observados. Sentenciado que fugiu do país para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que requereu a extradição ativa do agravante. Recurso defensivo. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Decisão sobre o pedido de extradição que compete única e exclusivamente à autoridade judiciária brasileira, sem necessidade de prévia oitiva da parte interessada. Trâmites para a extradição que foram fielmente observados. Sentenciado que fugiu do país para Portugal após ser condenado pelo crime de tráfico de drogas. Decisão do Tribunal de Relação de Coimbra que se pronunciou de forma favorável à extradição do agravante, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alegação de risco à integridade física do agravante, caso ingresse no sistema penitenciário brasileiro, não comprovado. Lei de Execução Penal que garante a segregação do preso ameaçado em sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais detentos. Negado provimento ao recurso.